Tribunal: TJSP
Processo: 1517109-24.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ITBI – Extinção em decorrência de sentença proferida em ação anulatória, transitada em julgado, que declarou não incidência. Alegada impossibilidade de nova condenação em honorários advocatícios. Intempestividade arguida em contrarrazões. Configuração. Recurso não conhecido.